Tribunal: TJDFT
Processo: 0703566-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703566-07.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GEO LÓGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA RECORRIDO: ELETRONICA COLORADO LTDA. - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. PRECLUSÃO PRÓ JUDICATO. PRELIMINAR REJEITADA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA REGUALRMENTE EXTINTA POR LIQUIDAÇÃO VONLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA QUE SE EQUIPARA À MORTE DA PESSOA NATURAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDEDE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão que admite o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não aprecia o mérito da pretensão, mas apenas sua regularidade formal. Portanto, não vincula o juízo ao julgamento de mérito que se procederá em conformidade com as provas carreadas aos autos. 2. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária e para alcançar bens dos sócios constitui medida excepcional e que pressupõe a demonstração de abuso da personalidade pelos sócios ou administradores, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional em fraudar terceiros com o uso abusivo) ou a confusão patrimonial. 3. Por definição legal, a confusão patrimonial é entendida como a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa (art. 50, §2o, I, do Código Civil). 4. A liquidação voluntária e extinção regular da pessoa jurídica não caracteriza confusão patrimonial. 5. Uma vez extinta a pessoa jurídica, com ela se extingue sua personalidade, o que afasta o interesse jurídico no pedido de desconsideração da personalidade jurídica já inexistente, cabendo à parte interessada valer-se do instrumento processual adequado para chamar ao processo os sucessores da sociedade devedora. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 64, 81, 133, 134, 139, 292, 370 e 489, todos do Código de Processo Civil; 50 do Código Civil; e 207 da Lei no 6.404/76, defendendo a cassação do acórdão vergastado, porquanto padece de ausência de fundamentação, bem como incorre em error in procedendo. Aduz que o encerramento das atividades empresariais, evidenciado pela inexistência de patrimônio da pessoa jurídica, traduz abuso que autoriza a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta que o referido incidente pode ser autorizado, ainda que já tenha havido a extinção da sociedade empresária. Pugna para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto Mariano Oliveira Soares, inscrito na OAB/DF sob o n. 23.604. II – O recurso é tempestivo, preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 489 do Código de Processo Civil, eis que, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 489 do CPC quando o tribunal a quo examina as questões essenciais ao deslinde da demanda - prova do nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados - sem incorrer em nenhum dos vícios previstos na referida norma processual e em negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.320.552/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 64, 81, 133, 134, 139, 292 e 370, todos do CPC; 50 do Código Civil; e 207 da Lei no 6.404/76. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) a alegação de que a extinção da sociedade implicaria em confusão patrimonial não se enquadra no conceito legal, posto que não há qualquer evidência de utilização de recursos da sociedade para saldar compromissos de seu sócio. (...) Conforme demonstrado nos autos e não controvertido, a sociedade empresária devedora foi extinta por distrato, ou seja, liquidação voluntária. Significa dizer que já não existe. Lado outro, a extinção da pessoa jurídica equipara-se à morte da pessoa física, ou seja, extinta a pessoa jurídica, com ela se encerra sua personalidade. Caberia, então, ao credor proceder com a habilitação dos sucessores no processo para prosseguimento da ação” (ID 60341705). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003